Tribunal: STJ
Processo: 4147153-92.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043772 - MG(2025/0347738-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONECT MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: ERIVELTON DE CASTRO ABREU - MG155974
RAISSA THAMIRES DA ROCHA SILVA - MG204946
LORENA GONCALVES DE SIQUEIRA E OUTRO(S) -
MG149527
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFIEMG LTDA. - SICOOB
CREDIFIEMG
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO CAETANO E OUTRO(S) - MG156072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO DE VALORES.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA DE PESSOA
JURÍDICA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO ATESTADA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Suficientemente apreciadas as questões apresentadas na origem,
não há falar em omissão e consequente ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC.
2. Rever as conclusões sobre a efetiva comprovação de que os
valores bloqueados impedem a continuidade das atividades da
empresa, e que foram ativamente apresentadas planilhas contendo
demonstrativos
do
excesso
de
execução,
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA55348997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a318894-919f-405f-b806-25b4f1e25e67

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
17/03/2026
23/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55348997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a318894-919f-405f-b806-25b4f1e25e67

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043772 - MG(2025/0347738-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONECT MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: ERIVELTON DE CASTRO ABREU - MG155974
RAISSA THAMIRES DA ROCHA SILVA - MG204946
LORENA GONCALVES DE SIQUEIRA E OUTRO(S) -
MG149527
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFIEMG LTDA. - SICOOB
CREDIFIEMG
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO CAETANO E OUTRO(S) - MG156072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO DE VALORES.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA DE PESSOA
JURÍDICA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO ATESTADA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Suficientemente apreciadas as questões apresentadas na origem,
não há falar em omissão e consequente ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC.
2. Rever as conclusões sobre a efetiva comprovação de que os
valores bloqueados impedem a continuidade das atividades da
empresa, e que foram ativamente apresentadas planilhas contendo
demonstrativos
do
excesso
de
execução,
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55049997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:29
Código de Controle do Documento: 1eacb8cf-8ec5-4742-806b-9609bd57b09a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONECT
MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA. (CONECT) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado:
Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO
DE
VALORES.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA DE PESSOA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM.
Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de
que, nos autos
Contagem/MG,
da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a manifestação da
executada e convolou o bloqueio de valores em penhora. A agravante
alegou excesso na penhora e invocou a impenhorabilidade de valores
inferiores a 40 salários mínimos, requerendo a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, o desbloqueio dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a revisão dos
cálculos da execução por excesso alegado pelo agravante; e (ii) se os
valores bloqueados em conta da pessoa jurídica são impenhoráveis
por serem essenciais à manutenção da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de alegação de excesso de execução exige que a parte
executada apresente demonstrativo discriminado dos valores que
entende devidos, sob pena de rejeição liminar do pedido, nos termos
do
§§ 4o e 5o, do CPC. No caso, a agravante não juntou
art. 525,
planilha detalhada dos cálculos que alegava serem corretos.
4. O bloqueio de valores em conta bancária segue a ordem
preferencial de penhora prevista no
I, do CPC. Aquele que
art. 835,
invoca a impenhorabilidade deve comprová-la.
5. A regra de impenhorabilidade prevista no
IV, do CPC se
art. 833,
aplica exclusivamente a pessoas naturais. Para pessoas jurídicas, a
impenhorabilidade somente se aplica se demonstrado que os valores
bloqueados são indispensáveis ao pagamento de salários ou
manutenção essencial da empresa, o que não foi comprovado pela
agravante.
6. A inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito
constitui exercício regular de direito do credor, não havendo
comprovação de irregularidade ou dano moral passível de
indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido (e-STJ, 419).

Documento eletrônico VDA55049997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:29
Código de Controle do Documento: 1eacb8cf-8ec5-4742-806b-9609bd57b09a

No presente inconformismo, CONECT defendeu que
foi adequadamente
(1)
demonstrada a ofensa à legislação federal; e
não incide o óbice da Súmula no 7 do
(2)
STJ.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
e
, da CF, CONECT alegou a violação dos arts. 525, §§ 4o e 5o; 833, IV, 854, § 3o, e
a
c
1.022, II, do CPC, ao sustentar que
é omisso o acórdão recorrido, não obstante a
(1)
oposição dos aclaratórios;
deve ser admitida a relativização da penhora para
(2)
pessoas jurídicas quando comprovada a essencialidade dos valores à manutenção da
empresa; no caso, o bloqueio do valor de R$ 28.861,76 [vinte e oito mil, oitocentos e
sessenta e um reais e setenta e seis centavos]; e
é indevida a conclusão de
(3)
ausência de planilha detalhada de cálculo que demonstre o excesso de execução.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre as alegações de que o bloqueio dos valores inviabilizariam a
continuidade das atividades da empresa, e que foram devidamente demonstrados os
cálculos indicativos do excesso de execução, o v. acórdão foi claro ao pontuar que,
com base no conteúdo fático-probatório dos autos, tais circunstâncias não foram
suficientemente materializadas, afastando qualquer espécie de ilegalidade da
constrição (e-STJ, fls. 423-425).
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA55049997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:29
Código de Controle do Documento: 1eacb8cf-8ec5-4742-806b-9609bd57b09a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) (3) Da ilegalidade do bloqueio dos valores e do excesso de execução

Sobre os temas, o TJMG consignou que não foi demonstrado que o valor
bloqueado nas contas corresponderia às despesas de pessoal ou comprometeria a
continuidade das atividades da empresa; compreendendo, ainda, que não foram
devidamente apresentadas as planilhas demonstrativas de que haveria excesso na
execução.
Confira-se:

Inicialmente, compulsando os autos, especialmente a petição de
ordem n° 134, verifica-se que, apesar de a recorrente mencionar a
existência de excesso no cálculo do exequente, indicando como valor
devido o montante de R$109.223,31, não juntou demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
Nesse ponto, insta consignar que é condição de análise da alegação
de excesso de execução a apresentação de planilha de cálculo
demonstrando, discriminadamente, o que a parte executada entende
ser o valor devido, devendo o juiz rejeitar liminarmente o pedido
quando este não vier acompanhado do respectivo demonstrativo (art.
525, §§ 4° e 5o, do CPC).
[...].
Documento eletrônico VDA55049997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:29
Código de Controle do Documento: 1eacb8cf-8ec5-4742-806b-9609bd57b09a

Noutro giro, quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, tem-
se que o dinheiro, em espécie, em depósito ou aplicado em instituição
financeira é, na forma do artigo 835, I, do Código de Processo Civil, o
primeiro bem na ordem preferencial de penhora, incumbindo àquele
que alega a impenhorabilidade comprová-la.
Nos termos do
Inc. IV, do CPC, são impenhoráveis os valores
art. 833,
decorrentes de salário destinados ao sustento do devedor.
[...].
Referida regra se aplica somente às pessoas naturais, não sendo
possível aplicá-la, de forma automática, para alcançar os valores
depositados em conta bancária de pessoa jurídica.
A relativização desta regra somente se justificaria se,
excepcionalmente, a empresa tivesse comprovado serem os valores
bloqueados destinados exclusivamente ao pagamento do salário dos
seus empregados, ou que os valores são imprescindíveis para a
manutenção dela, nos termos do § 3o, do
do CPC, o que não
art. 854,
foi comprovado pela agravante (e-STJ, fls.
).
423/425

Assim, rever as conclusões sobre a efetiva comprovação de que os valores
bloqueados impedem a continuidade das atividades da empresa, e que foram
ativamente apresentadas planilhas contendo demonstrativos do excesso de
execução, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE BENS. ARTIGO 85 DA LEI No 11.101/05.
AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CLARA DA FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7
SÚMULA 284/STF.
DO STJ. ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...].
6. O recurso especial não pode ser conhecido quando a análise da
controvérsia demandar o reexame de fatos e provas, conforme o
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
[...].
9. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.217.359/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025)
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55049997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:29
Código de Controle do Documento: 1eacb8cf-8ec5-4742-806b-9609bd57b09a

Descabe, na espécie, a majoração de honorários recursais em razão da
ausência de condenação na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:29
Código de Controle do Documento: 1eacb8cf-8ec5-4742-806b-9609bd57b09a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.043.772 / MG
Número Registro: 2025/0347738-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244147146001
10000244147146002
10000244147146003
10000244147146004
41471539220248130000 50028442020218130079
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONECT MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : ERIVELTON DE CASTRO ABREU - MG155974
LORENA GONCALVES DE SIQUEIRA E OUTRO(S) - MG149527
RAISSA THAMIRES DA ROCHA SILVA - MG204946
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIFIEMG LTDA. - SICOOB
CREDIFIEMG
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO CAETANO E OUTRO(S) - MG156072
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: d249c035-f4f7-46ff-a823-7bfbfa2ba179

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: d249c035-f4f7-46ff-a823-7bfbfa2ba179